Tribunal: TJDFT
Processo: 0750068-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Número do processo: 0750068-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTÔNIO CARLOS BARBOSA GOMES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Seguem informações requeridas no Mandado de Segurança n.o 0729892-09.2021.8.07.0000. Brasília, 27 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto OF./COORPRE/N.o3505/2021. Guará/DF, 27 de setembro de 2021 A Sua Excelência o Senhor Desembargador LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Assunto: Informações no MS n. 0729892-09.2021.8.07.0000-PJe Excelentíssimo Senhor Desembargador; Trata-se de precatório alimentar expedido pela 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, decorrente do processo no 0712196-71.2019.8.07.0018, proposto por ANTÔNIO CARLOS BARBOSA GOMES, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Após a expedição do precatório, em 27/11/2020, o credor formulou pedido de preferência constitucional por motivo de “doença grave”. Em 05/08/2021, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE proferiu decisão indeferindo tal benefício, em razão da moléstia apresentada não constar no rol de doenças graves consideradas para a finalidade de “adiantamento” de precatório (id 27945531). O credor opôs embargos de declaração, em 18/06/2021, contra a decisão que indeferiu a preferência. O credor sustenta que, apesar da doença “síndrome pós poliomielite (cid B91) não fazer parte do rol de doenças graves, a enfermidade se enquadra como um tipo de paralisia irreversível e incapacitante, que é hipótese de concessão do benefício". O Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE conheceu do recurso, no entanto, rejeitou os embargos de declaração, tendo em vista que não houve omissão a ser sanada. A doença supramencionada não está no rol de doenças graves prevista na Lei no. 7.713/88, bem como o credor não apresentou laudo médico atualizado no qual haja o enquadramento do credor como portador de deficiência. Assim, considerou-se inviável a concessão do benefício. Desta feita, seguem as informações solicitadas. Coloco-me à disposição para outras explicações necessárias. Aproveito o ensejo para apresentar-lhe protestos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto